Tribunal: TJBA
Processo: 0500685-35.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500685-35.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ZJ MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA, RAFAEL SIMOES SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INC. VI, DO CPC. SUPOSTO ABANDONO DA CAUSA. MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA DO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE DA SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AFASTADOS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A extinção do feito com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC pressupõe a inércia injustificada da parte autora, mesmo após regularmente intimada para impulsionar o feito.

2. No caso concreto, restou demonstrado que o autor manifestou-se tempestivamente nos autos com pedido de conversão da ação, dentro do prazo conferido pelo juízo, evidenciando o interesse no prosseguimento da demanda.

3. A prolação da sentença extintiva no mesmo dia da manifestação processual configura cerceamento de defesa, por afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

4. Reconhecida a nulidade da sentença, impõe-se também o afastamento da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, uma vez que ainda não configurada a sucumbência da parte autora.

5. Apelação conhecida e provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0500685-35.2013.8.05.0080, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO S.A.
e como apelados
ZJ MINERAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA., ZOROASTRO JOSETH DE SOUZA E AZEVEDO JUNIOR e SOLANGE SOUZA LIMA E AZEVEDO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25